Tribunal: STF
Processo: HC 175376
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão.



     



    HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME MILITAR. A superveniência da Lei nº 13.491/2017 não leva à desclassificação do homicídio qualificado do Código Penal para o previsto no Diploma Penal castrense.